Tribunal: TJDFT
Processo: 0009181-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009181-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que tomem ciência acerca dos ofícios da COORPRE de ID: 42776547 e 57020680, os quais veiculam sentenças de extinção dos precatórios n. 0727157-03.2021.8.07.0000 e 0728759-92.2022.8.07.0000, especialmente o exequente, para que se manifeste acerca da quitação dos débitos. Brasília, 11 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR